Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719432-73.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE VAZ DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por PEDRO HENRIQUE VAZ DE SOUZA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 54319933): (...) Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ). A expressão “sempre”, presente no art. 65 do CP, não pode ser interpretada em sentido literal. A incidência de atenuantes e agravantes obedece aos limites estabelecidos abstratamente para cada crime, em observância aos princípios da legalidade e da reserva legal. O c. STF, no julgamento do RE 597270QO-RG, em que reconhecida repercussão geral, reafirmou a jurisprudência há muito firmada nesse sentido. Saliente-se que, em 17.5.2023, foi realizada audiência pública convocada pelo eminente Min. Rogério Schietti Cruz para ouvir pessoas e entidades com experiência e conhecimento sobre o tema afeto à súmula 231 do e. STJ e, assim, municiar os integrantes da Terceira Seção do e. STJ de informações para julgar proposta de cancelamento ou alteração do enunciado (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/17052023-Audiencia-publica-reune-entidacesso em 6.6.23). A questão foi afeta à Terceira Seção do e. STJ (REsps 2057181, 2052085 e 1869764), sem, contudo, suspender os demais processos que discutem a questão. Os recursos representativos da controvérsia encontram-se pendentes de julgamento. Até que seja cancelada a súmula ou determinada a suspensão dos processos em curso, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral. É nesse sentido que tem se posicionado as 5a e 6a Turmas do e. STJ (AgRg no HC 791360/SC, AgRg no HC 794315/SP, AgRg no AREsp 2223435/SP, AgRg no AREsp 2243342/PA). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado, sob a perspectiva do regime dos precedentes, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.073/PR (Tema 190), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019